Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TIDEM. DEVOLUÇÃO. DÉBITO. INCLUSÃO. REFIS 2020. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APURAÇÃO POSTERIOR. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85. §2o e §8o. CPC. INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual.1.1. In casu, o Distrito Federal, deu causa à demanda, uma vez que os autores não puderam exercer o direito de participação no REFIS 2020, sem intervenção do Poder Judiciário.

2. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca dos honorários nos autos que envolvem a Fazenda Pública, rege que, quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, deve ser observado o escalonamento de percentuais fixado no § 3o e incisos, do art. 85, do CPC. O processo foi resolvido com resolução do mérito, devendo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido serem os parâmetros utilizados para a fixação dos honorários, nos termos do § 3o e incisos, do art. 85, do CPC.

3. De acordo com a novel legislação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2o a 7o do Código de Processo Civil. 3.1 Todavia, não obstante o laborioso desempenho profissional, assim como a norma processual vigente, é desarrazoada a aplicação escalonada dos percentuais previstos no § 3o e incisos, do art. 85, do CPC, eis que poderia redundar em uma verba sucumbencial excessiva, uma vez que a sentença restou ilíquida quanto à verba honorária, pois dependeria do proveito econômico experimentado pelos autores que requeressem e tivessem deferida a participação no REFIS 2020.

4. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o e incisos, do CPC, podendo ser adotada, juntamente com o artigo 85, §2o, do CPC, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz.

5. Apelação conhecida e provida.